Tribunal: TJES
Processo: 5006286-60.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA PROFISSIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Janinha Nascimento Teixeira
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão da contaminação do Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora ré. A apelante sustenta que exercia a atividade pesqueira na região e que sofreu prejuízos econômicos e psicológicos decorrentes da tragédia ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há comprovação suficiente do exercício da atividade pesqueira profissional pela apelante para fins de reconhecimento do direito à indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil pelo dano ambiental decorrente do rompimento da barragem é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral, conforme o disposto no

§ 3º
do artigo 225 da CF/1988, no

§ 1º do
artigo 14 da Lei nº 6.938/81, e no
parágrafo único do
artigo 927 do CC, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais exige prova do exercício da atividade pesqueira profissional na época dos fatos, demonstrando que a pesca era a fonte de subsistência da parte autora.

5)
A jurisprudência admite a comprovação da atividade pesqueira por outros meios além dos registros oficiais, nos termos do REsp 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

6)
No caso, a apelante não apresentou documentação suficiente nem provas testemunhais idôneas que atestassem o exercício da pesca como atividade profissional, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

7)
A sentença recorrida deve ser mantida, pois a ausência de comprovação da atividade pesqueira inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade civil por dano ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão é objetiva e regida pela teoria do risco integral.

2) O direito à indenização por danos materiais e morais de pescadores profissionais exige a comprovação do exercício da atividade pesqueira na região afetada e da dependência econômica dessa atividade.

3) A comprovação da atividade pesqueira profissional pode ser feita por registros oficiais ou outros meios de prova idôneos, desde que suficientes para formar a convicção do juízo.

4) A ausência de comprovação da atividade pesqueira profissional inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.354.536/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2015 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.06.2017; TJES, Apelação Cível 0009702-22.2016.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 03.05.2022; TJES, Apelação Cível 030180039528, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 08.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-60.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA PROFISSIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Janinha Nascimento Teixeira
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão da contaminação do Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora ré. A apelante sustenta que exercia a atividade pesqueira na região e que sofreu prejuízos econômicos e psicológicos decorrentes da tragédia ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há comprovação suficiente do exercício da atividade pesqueira profissional pela apelante para fins de reconhecimento do direito à indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil pelo dano ambiental decorrente do rompimento da barragem é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral, conforme o disposto no

§ 3º
do artigo 225 da CF/1988, no

§ 1º do
artigo 14 da Lei nº 6.938/81, e no
parágrafo único do
artigo 927 do CC, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais exige prova do exercício da atividade pesqueira profissional na época dos fatos, demonstrando que a pesca era a fonte de subsistência da parte autora.

5)
A jurisprudência admite a comprovação da atividade pesqueira por outros meios além dos registros oficiais, nos termos do REsp 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

6)
No caso, a apelante não apresentou documentação suficiente nem prova testemunhal idônea a atestar o exercício da pesca como atividade profissional, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

7)
A sentença recorrida deve ser mantida, pois a ausência de comprovação da atividade pesqueira inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade civil por dano ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão é objetiva e regida pela teoria do risco integral.

2) O direito à indenização por danos materiais e morais de pescadores profissionais exige a comprovação do exercício da atividade pesqueira na região afetada e da dependência econômica dessa atividade.

3) A comprovação da atividade pesqueira profissional pode ser feita por registros oficiais ou outros meios de prova idôneos, desde que suficientes para formar a convicção do juízo.

4) A ausência de comprovação da atividade pesqueira profissional inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.354.536/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2015 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.06.2017; TJES, Apelação Cível 0009702-22.2016.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 03.05.2022; TJES, Apelação Cível 030180039528, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 08.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A apelante ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e materiais, alegando prejuízo vivenciado em razão da contaminação da água na localidade onde exercia atividade de pesca no final do ano de 2015, causada pelo rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora apelada, que poluiu o rio que abastece a região (Rio Doce).

A controvérsia devolvida diz respeito à prova da atividade pesqueira exercida pelo recorrente, para fins de recebimento de indenização por dano ambiental ocasionado pelas apeladas.

O magistrado de piso julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que inexistem provas da atividade pesqueira profissional à época dos fatos, condição imprescindível para configuração do dano integrante da responsabilidade civil objetiva e consequente indenização.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível é no seguinte sentido: “(...)
p
ara que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor apelado deveria registrar a sua embarcação perante a Marinha do Brasil Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea a, e III, alíneas b e e, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015)
–
(
TJES, Classe: Apelação Cível 0009702-22.2016.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

In casu
, verifica-se a ausência do aludido registro (RPG/ES).

Ora, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a atividade pesqueira profissional pode ser comprovada por outros meios.

Entretanto, inexistem, na espécie, outras provas da condição respectiva, seja documental ou testemunhal, razão pela qual deve ser confirmado o julgamento de improcedência, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Dano ambiental PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. Responsabilidade objetiva da poluidora. Teoria do risco integral. Proibição de pesca na região afetada. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL do autor NÃO constatada. PROVAS produzidas durante a instrução processual INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a c
onditio sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões